Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721790-42.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ARISMAR PEREIRA DE PAULA RECORRIDO: PEDRINA DE OLIVEIRA COELHO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PENSÃO POR MORTE MILITAR. FORMA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO POR DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE CÔNJUGE SEPARADO DE FATO E COMPANHEIRA SUPÉRSTITE NA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA FÓRMULA ADOTADA. SEPARAÇÃO DE FATO. EXTINÇÃO DO DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA E DA PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA CONCRETA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC. No caso, a análise do pedido da lide, que consiste em averiguar a existência do direito da autora – companheira – à percepção da integralidade do valor da pensão militar por morte, não depende de dilação probatória pretendida pelo cônjuge do falecido, na forma da produção de prova oral e pericial, notadamente porque o reconhecimento da união estável se deu em provimento jurisdicional transitado em julgado, de sorte que os depoimentos testemunhais em nada corroborariam justificativa para entendimento contrário, e as condições de saúde do cônjuge, eventualmente esclarecidas em perícia, em nada interferem no exame do direito subjetivo ao benefício previdenciário. 2. No caso dos autos, ante a ausência de demonstração da concomitância do vínculo conjugal com a união estável em face da separação de fato, não há que se falar em concubinato capaz de obstaculizar o exame da pretensão formulada, nos termos dos Temas no 526 e 529 da sistemática da repercussão geral (RE-RG no 883.168, RE-RG no 1.045.273). 3. Malgrado não possam ser pleiteados benefícios previdenciários na hipótese de mais de uma relação afetiva desenvolvida simultaneamente, por observância aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (art. 927, III, do CPC), não há como ignorar a coisa julgada formada no sentido do reconhecimento da união estável e, por outro lado, a natureza incontrovertida da separação de fato entre o falecido e o cônjuge supérstite, em que pese a inexistência de provimento jurisdicional expresso que tenha dissolvido o vínculo matrimonial estabelecido entre a segunda apelante (cônjuge) e o falecido. 4. No caso dos autos, a forma administrativa de pagamento da pensão por morte militar deve ser revista, no que prevê a divisão igualitária do benefício entre cônjuge separado de fato e companheira. 5. Decorre da separação de fato a extinção do dever de mútua assistência e da presunção de dependência econômica e, por conseguinte, a inexistência de direito da segunda ré em gozar do benefício previdenciário ora objeto de litígio. Noutros termos, o ex-cônjuge de militar falecido, separado de fato, não tem direito à pensão por morte militar, mormente quando reconhecido judicialmente a união estável em período não concomitante e que perdurou até o momento do falecimento do instituidor do benefício. De mais a mais, não há nos autos nenhum elemento de prova que corrobore suficiente e cabalmente a eventual dependência econômica após a separação de fato, ainda que para o cônjuge tenham sido mantidos os benefícios de assistência à saúde da corporação militar após a separação de fato. 6. Descabido o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ausente o dolo processual quando presente o exercício legítimo do direito de recorrer e inexistente a configuração das hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC no desenvolver da relação jurídico-processual estabelecida neste feito. 7. Preliminar rejeitada. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. A parte recorrente aponta violação aos artigos 39, §1o, da Lei no 10.486/2002 e 1.521, inciso VI, e 1.723, §1o, ambos do Código Civil, sustentando ser cabível a divisão da pensão por morte entre cônjuge e companheira quando comprovada a dependência econômica da esposa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 39, §1o, da Lei no 10.486/2002 e 1.521, inciso VI, e 1.723, §1o, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Conforme ressaltado na sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento da união estável, os réus da referida demanda, inclusive a segunda apelante, reconheceram o pedido lá formulado no sentido da configuração da união estável no período alegado pela autora ora apelada (ID 127532961 dos autos no 0732780-39.2021.8.07.0003), oportunidade em que também restou asseverado que o falecido, embora ainda estivesse casado com a segunda ré, dela estava separado de fato desde 1994, o que não foi controvertido e até mesmo foi reconhecido em audiência do processo correlato. Dessa maneira, não há que se falar em concomitância da relação conjugal, tendo em vista a separação de fato incontroversa, e da união estável cuja declaração restou sedimentada a partir da coisa julgada decorrente dos autos no 0732780-39.2021.8.07.0003. Por isso, ante a ausência de demonstração da concomitância do vínculo conjugal com a união estável em face da separação de fato, não há que se falar em concubinato capaz de obstaculizar a pretensão formulada pela autora, ora apelada, nos termos dos Temas no 526 e 529 da sistemática da repercussão geral, cujas teses foram firmadas no seguinte sentido, respectivamente (ID 73553956 - Pág. 11/12). Dito isso, malgrado não possam ser pleiteados benefícios previdenciários na hipótese de mais de uma relação afetiva desenvolvida simultaneamente, por observância aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (art. 927, III, do CPC), não há como ignorar a coisa julgada formada no sentido do reconhecimento da união estável e, por outro lado, a natureza incontrovertida da separação de fato entre o falecido e o cônjuge supérstite, em que pese a inexistência de provimento jurisdicional expresso que tenha dissolvido o vínculo matrimonial estabelecido entre a segunda apelante (cônjuge) e o falecido. Em face do reconhecimento judicial da união estável, a autora (companheira) postulou administrativamente, em 14/7/2023, a revisão da pensão militar (ID 65712208 – pág. 1), perante a Polícia Militar do Distrito Federal, com o intuito de receber integral e exclusivamente o valor da pensão militar (ID 73553956 - Pág. 12/13). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024